Tribunal: TJSP
Processo: 1025805-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Servidora pública estadual. Policial Militar. Adicional de Insalubridade. Natureza eventual, "propter laborem" do benefício. Pagamento condicionado ao trabalho sob a influência de agentes nocivos. Transitoriedade da vantagem, a qual não se incorpora ao salário base dos vencimentos da impetrante e que não deve ser considerada no cálculo dos adicionais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Servidora pública estadual. Policial Militar. Adicional de Insalubridade. Natureza eventual, "propter laborem" do benefício. Pagamento condicionado ao trabalho sob a influência de agentes nocivos. Transitoriedade da vantagem, a qual não se incorpora ao salário base dos vencimentos da impetrante e que não deve ser considerada no cálculo dos adicionais temporais e do RETP.

1. Incorporação devida somente para fins de aposentadoria. Incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no art. 7o, § 1o da LCE n. 1.013/07.

2. Sentença que denegou a segurança. Manutenção que se impõe.

3. Negado provimento ao recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025805-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAREN
GOMES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26051 (JV)
APELAÇÃO No 1025805-12.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: KAREN GOMES
APELADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
FINANCEIRO (CIAF) DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Servidora pública
estadual. Policial Militar. Adicional de Insalubridade. Natureza eventual,
“propter laborem” do benefício. Pagamento condicionado ao trabalho
sob a influência de agentes nocivos. Transitoriedade da vantagem, a qual
não se incorpora ao salário base dos vencimentos da impetrante e que
não deve ser considerada no cálculo dos adicionais temporais e do
RETP.
1. Incorporação devida somente para fins de aposentadoria. Incidência
de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, com
fundamento no art. 7o, § 1o da LCE n. 1.013/07.
2. Sentença que denegou a segurança. Manutenção que se impõe.
3. Negado provimento ao recurso voluntário.
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3

Cuida-se de recurso de apelação
interposto por KAREN GOMES em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. sentença de fls. 48/49
que denegou a segurança, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, e condenou a impetrante ao
pagamento das custas e despesas processuais, sob ressalva
de ser beneficiária da justiça gratuita. Inconformada,
recorre KAREN GOMES (fls. 53/61), alegando, em síntese,
que a r. sentença deve ser reformada, haja vista que o
adicional de insalubridade tem natureza de “salário
disfarçado”, razão pela qual deve ser incorporada ao
salário base da apelante, e, subsidiariamente, pleiteia
que sobre a aludida verba não incida contribuição
previdenciária. Recurso tempestivo, isento de preparo,
recebido em ambos os efeitos, com contrarrazões a fls.
74/87. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
1.1
De início, vale mencionar que a r.
sentença profligada não violou o art. 20 da LINDB. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
pois a improcedência do pedido da autora fundamentou-se
no texto constitucional e na legislação aplicável, sem
que se possa falar em aplicação de valores jurídicos
abstratos.
2.
Verifica-se que a impetrante, KAREN
GOMES, servidora pública estadual, ocupante do cargo de
policial militar, impetrou o presente mandamus pleiteando
a obtenção de determinação judicial para incorporação do
adicional de insalubridade para todos os fins, com
repercussão no RETP e adicionais temporais.
3.
No caso, insta relevar o caráter de
eventualidade do adicional de insalubridade, verba que
tem natureza “pro labore faciendo”, porquanto contempla
apenas os servidores que trabalham em condições
prejudiciais à sua saúde, razão pela qual andou bem a
sentença em considerar que o referido adicional não tem
natureza salarial e que não pode ser incorporado ao
salário base.
3.1
Cumpre registrar que, em decorrência
dessa conclusão, o adicional de insalubridade deve ser
excluído da base de cálculo dos adicionais temporais e do
RETP. Sobre o tema, esta Colenda Câmara assim já se
pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
'PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES PÚBLICOS
PENSIONISTAS ADICIONAIS TEMPORAIS - QUINQUÊNIOS E SEXTA-
PARTE INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCLUSÃO
APENAS DAS VANTAGENS EVENTUAIS. 1. Os adicionais por tempo de
serviço incidem não apenas sobre o vencimento padrão, mas
também sobre as demais parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais.
Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual. Matéria
pacificada em sede de Incidente de Uniformização de
Jurisprudência. 2. O adicional de insalubridade não integra a
base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte por ser
vantagem de natureza eventual, diferentemente do que ocorre
com o adicional de local de exercício - ALE, vantagem genérica
concedida a todos os policiais civis e militares
indistintamente. 3. Juros e correção monetária nos termos do
decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores no
julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ. Pedido
procedente, em maior extensão. Recurso provido, em parte'
(Apelação Cível no 0040541-33.2011.8.26.0053 - São Paulo -
relator o DES. DÉCIO NOTARANGELI, j. 22-11-2018).
MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Agente
de escolta e vigilância penitenciária em atividade Pretensão
de recálculo dos quinquênios com incidência sobre a totalidade
dos vencimentos Inadmissibilidade no específico caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
autos Os demonstrativos de pagamento acostados aos autos
indicam a regularidade do cálculo do adicional temporal
Incidência sobre o salário base e o RETP - Exclusão das verbas
de caráter eventual e transitório, como o adicional de
insalubridade, o auxílio transporte e o DEJEP R. Sentença
mantida.
Recurso
improvido.

(Apelação
Cível
no
1037925-24.2018.8.26.0053 - São Paulo - relator o DES. CARLOS
EDUARDO PACHI, j. 14-12-2018).
4.
No que tange ao pedido subsidiário
formulado pela apelante, melhor sorte não lhe assiste.
4.1.
Cumpre registrar que o artigo 6o da
LCE 432/1985 admite a incorporação do adicional de
insalubridade para fins de aposentadoria, desde que
cumpridos os requisitos elencados no citado diploma
legal. Logo, inviável reconhecer a incorporação da
verba já que a impetrante sequer é aposentada. Confira-
se a redação do citado artigo:
“Artigo 6o No cálculo dos proventos será computado o adicional
de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no
momento da
aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60
(sessenta) meses imediatamente anteriores à aposentadoria, o
funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas
condições referidas no artigo 1o, com a percepção do
mencionado adicional.
Artigo 7o O adicional de insalubridade que trata esta lei
complementar será concedido ao funcionário ou servidor somente
enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades
insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante
laudo técnico, a eliminação de insalubridade.
Parágrafo único Compete à Administração Centralizada e
Autárquica a adoção de medidas, a serem disciplinadas em
regulamento, visando a eliminar a insalubridade. (...)
Artigo único O atual funcionário ou servidor, que vier a
requerer aposentadoria dentro de 60 (sessenta) meses contados
da data da publicação desta lei complementar, terá assegurado
o direito de computar integralmente, no cálculo dos proventos,
o adicional de insalubridade que estiver percebendo no momento
da aposentadoria, desde que, cumulativamente:
I - nos 60 (sessenta) meses anteriores à data do
protocolamento do pedido de aposentadoria tenha estado em
exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades
consideradas insalubres;
II - esteja percebendo o adicional de insalubridade na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
prevista nesta lei complementar durante, pelo menos, o período
dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data do
protocolamento do pedido de aposentadoria.
Parágrafo único Para o fim previsto neste artigo ter-se-á por
base, nos casos de implemento de idade, a data do evento
(...)”.
4.2.
Oportuno asseverar, ademais, que
existe previsão legal que determina que a contribuição
previdenciária dos policiais militares incidirá sobre
“o total dos vencimentos do militar, incluindo-se o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por
outros atos concessivos, dos adicionais de caráter
individual e de quaisquer outras vantagens” (Art. 7o,
§1o da LCE n. 1.013/2007.
4.3
Insta salientar que o adicional de
insalubridade é verba passível de incorporação por
ocasião da aposentadoria, a qual será incluída nos
proventos de aposentadoria do policial militar que
cumprir os requisitos legais, de modo que não há se
falar em não incidência da contribuição previdenciária
sobre o referido adicional recebido pela apelante em
seus vencimentos. Claro, portanto, que o argumento do
recorrente não merece prevalecer, sendo legítimos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
descontos previdenciários promovidos pela administração
recorrida. Esse é o entendimento desse E. Sodalício:
'APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidor público estadual.
Policial militar. Pedido de incorporação do adicional de
insalubridade ao salário base (padrão). Impossibilidade.
Vantagem pecuniária pro labore faciendo paga de maneira
autônoma LCE no 432/85. Valor que não deve ser considerado
para o cálculo de outros acréscimos por força do disposto no
art. 37, XIV, da CF/88. Incorporação devida apenas para fins
de aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos legais
do art. 6o da LCE no 432/85 Verba sujeita à incidência de
contribuição previdenciária Art. 7o, § 1o, da LCE no
1.013/07. Violação a direito líquido e certo não reconhecida
Caso concreto que não se ajusta aos termos do tema de
Repercussão Geral no 163 (RE no 593.068/SC). Precedentes
desta Corte Manutenção da sentença. Desprovimento do
recurso'. (Apelação Cível no 1027641-20.2019.8.26.0053 - São
Paulo - relator o DES. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, j.
20-02-2020).
5.
Assim, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025805-12.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
6.
Desse modo, ante todo o exposto, nego
provimento ao apelo.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR